Tribunal: TJES
Processo: 5023440-54.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023440-54.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ROBERTA DOS REIS RABELO ROSA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5023440-54.2024.8.08.0048

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida:
ROBERTA DOS REIS RABELO ROSA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIXA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

NARRA A RECORRENTE QUE CONTRATOU PLANO DE INTERNET MÓVEL COM A EMPRESA RÉ POR R$42,00 MENSAIS. EM FEVEREIRO DE 2024, FOI-LHE OFERECIDO UM PLANO “VIVO TOTAL” INCLUINDO INTERNET FIXA (700 MEGA) E 10GB DE DADOS MÓVEIS, PELO VALOR DE R$139,00 MENSAIS. AFIRMA QUE ACEITOU A PROPOSTA, MAS A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO FOI REITERADAMENTE AGENDADA E NÃO CONCLUÍDA PELA OPERADORA, LEVANDO-A A CANCELAR O PLANO E PEDIR RETORNO AO PLANO ANTERIOR. APESAR DO PEDIDO DE CANCELAMENTO, INFORMA QUE CONTINUOU RECEBENDO COBRANÇAS MAIS ALTAS E PEDIU A SUSPENSÃO DO SERVIÇO, O QUE A LEVOU A BUSCAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA. CONDENOU A RÉ RESTITUIR À REQUERENTE A QUANTIA PAGA A MAIOR, QUE TOTALIZA R$ 369,34, JÁ EM DOBRO E A INDENIZAR POR DANO MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00.

A TELEFÔNICA INTERPÔS RECURSO, ALEGANDO QUE NÃO HOUVE FALHA NO ATENDIMENTO OU COBRANÇA INDEVIDA QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO SOLICITADA PELA AUTORA. NO RECURSO, A EMPRESA BUSCA REFORMAR A DECISÃO, SUSTENTANDO QUE CUMPRIU AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E QUE QUALQUER DESCONFORTO RELATADO PELA AUTORA NÃO CONFIGURA DANO MORAL. A TELEFÔNICA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A AUTORA, NAS CONTRARRAZÕES, MANTÉM SEUS ARGUMENTOS DE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RESULTANDO EM TRANSTORNOS GRAVES, INCLUINDO COBRANÇAS INDEVIDAS E DANOS MORAIS. ELA DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, RESSALTANDO QUE A EMPRESA NÃO CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES, MESMO APÓS INÚMERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO POR MEIO DO ATENDIMENTO AO CLIENTE, JUSTIFICANDO A NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO.

DA CONCLUSÃO: DIANTE DOS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SE JUSTIFICA COM BASE NOS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR, PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC).

A RESPONSABILIDADE DA TELEFÔNICA BRASIL (VIVO) DECORRE DA NATUREZA OBJETIVA DA RELAÇÃO DE CONSUMO, CONFORME O ART. 14 DO CDC, QUE EXIGE AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS O DEVER DE RESPONDER POR DANOS DECORRENTES DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS MESMOS, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA. A RÉ NÃO DEMONSTRA TER TOMADO DECISÕES ESPECÍFICAS PARA EVITAR OS TRANSTORNOS CAUSADOS PELA FALHA REPETIDA NA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO "VIVO TOTAL" E PELA COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO SOLICITADO PELA AUTORA, O QUE CONFIGURA VÍCIO DE QUALIDADE NOS TERMOS DO ART. 20 DO CDC.

ALÉM DISSO, A INSISTÊNCIA EM COBRAR POR UM SERVIÇO NÃO PRESTADO APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO JUSTIFICA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PREVISTO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO HÁ, NOS AUTOS, EVIDÊNCIAS DE ENGANO JUSTIFICÁVEL QUE AFASTE AS OBRIGAÇÕES DA RÉ DE PROCEDER À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE INTERNET — AGRAVADA PELA COBRANÇA INDEVIDA E PELA DEMORA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA — CAUSOU PROBLEMAS EVIDENTES À AUTORA, QUE, COMO ADVOGADA, DEPENDE DE UMA CONEXÃO ESTÁVEL PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. ASSIM, HÁ CLARA OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR, O QUE FUNDAMENTA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM AMPARO NO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL.

PORTANTO, PELOS FUNDAMENTOS LEGAIS E FÁTICOS EXPOSTOS, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS, GARANTINDO À AUTORA A REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E OS REPAROS POR DANOS MORAIS.

A FIXAÇÃO DO VALOR EM R$ 2.000,00 É PROPORCIONAL À OFENSA SOFRIDA, CUMPRINDO SUA FUNÇÃO PEDAGÓGICA E REPARATÓRIA, SEM REPRESENTAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO À AUTORA.

PELO EXPOSTO, O
RECURSO DEVE SER CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)